Tribunal: TJSP
Processo: 1118702-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1118702-49.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS, é embargado
GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1118702-49.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 1118702-49.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 41a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho
Embargante: Samuel Vieira Coutinho dos Santos
Embargado: Glencore Importadora e Exportadora S/A
Voto no 24706
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão que deu provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou procedentes embargos à execução.
Na execução, cobra-se multa pelo não cumprimento de
entrega de coisa móvel.
O acórdão anulou a sentença para permitir a produção de
provas necessárias à confirmação, ou não, da disponibilização da coisa
para retirada pela exequente.
Alega o executado que tais provas deveriam ter
acompanhado o título, não podendo este ser formado durante a
execução, providência, em verdade, buscada pela exequente.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1118702-49.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
3
Não há contradição, omissão ou obscuridade no julgado.
A disponibilização da coisa pelo vendedor executado
deveria ser alegada e comprovada por ele, não podendo a compradora
fazer prova da não disponibilização desse bem.
Assim, tal matéria é própria dos embargos à execução.
Após a produção da prova é que se poderá examinar a
exigibilidade ou não da multa e, nesse sentido, eventual falta de atributo
ao título para embasar uma execução.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese
contrária ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão
deste, tendo caráter meramente infringente.
Rejeito-os, pois.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica